Tribunal: TJPA
Processo: 0019226-75.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-03

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ROUBO QUALIFICADO â ARTIGO 157, Â§2Âº, I e II, CP â PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO â PUGNA PRELIMINARMENTE PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE â Inviabilidade. Inadequada a via eleita, por se tratar de matÃ©ria a ser apreciada pela SeÃ§Ã£o de Direito Penal, consoante entendimento jurisprudencial. MÃRITO â ABSOLVIÃÃO â ImprocedÃªncia. Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade delitivas, pelas provas constantes dos autos, especialmente as declaraÃ§Ãμes colhidas em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. Ressalto que em crimes patrimoniais, a palavra da vÃtima possui especial relevÃ¢ncia. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â InocorrÃªncia. O magistrado aplicou apenas um ano acima do mÃnimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusÃ£o, por valorar como desfavorÃ¡veis, as circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do delito, em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstÃ¢ncia judicial valorada negativamente, para que se justifique sua aplicaÃ§Ã£o acima do mÃnimo legal. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA â Impossibilidade. A atuaÃ§Ã£o do apelante foi decisiva para a consumaÃ§Ã£o do delito, jÃ¡ que sua funÃ§Ã£o era dar a fuga, pois estava pilotando a moto utilizada no crime, a fim de garantir o sucesso da empreita criminosa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCRRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0019226-75.2017.8.14.0051
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, CP - PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - PUGNA PRELIMINARMENTE PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - Inviabilidade.
Inadequada a via eleita, por se tratar de matéria a ser apreciada pela Seção de Direito Penal, consoante entendimento jurisprudencial.

MÉRITO - ABSOLVIÇÃO

- Improcedência.
Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade delitivas, pelas provas constantes dos autos, especialmente as declarações colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Inocorrência.
O magistrado aplicou apenas um ano acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, por valorar como desfavoráveis, as circunstâncias e consequências do delito, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, para que se justifique sua aplicação acima do mínimo legal.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - Impossibilidade.

A atuação do apelante foi decisiva para a consumação do delito, já que sua função era dar a fuga, pois estava pilotando a moto utilizada no crime, a fim de garantir o sucesso da empreita criminosa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Des.
Raimundo Holanda Reis.

Belém, 23 de agosto de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCRRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0019226-75.2017.8.14.0051
R e l a t ó r i o

JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Consta da denúncia:
¿(...) que, no dia 29/11/2017, por volta das 14h 30, em plena via pública desta cidade, na Av. Presidente Vargas, próximo à loja de açúcar Itamarati, o denunciado José Lucas Pereira dos Santos, em unidade de desígnios com outro individuo não identificado, imbuído de animus furandi, ameaçou as vítimas Vitória Fernanda Sousa de Azevedo e Josiane da Silva de Jesus, subtraindo seus aparelhos celulares de marcas Samsung e Multilaser, respectivamente. (...) Populares presenciaram o crime e acionaram a policia militar (...) Realizada a perseguição, somente o denunciado pôde ser capturado, dentro do quintal de uma casa. Reconhecido pelas vítimas na delegacia, o denunciado assumiu a autoria delitiva (...) Admitiu, ainda, que há duas semanas tinha saído do presídio pela prática do mesmo tipo de delito (...)¿.

O processo seguiu os trâmites processuais e ao final, o juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, c/c artigo 69, ambos do CP, tendo fixado a pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante preliminarmente pugna pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer pela sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da participação de menor importância.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Raimundo Holanda Reis.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante preliminarmente pugna pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer pela sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da participação de menor importância.

Inicialmente quanto ao pedido preliminar de recorrer em liberdade, entendo ser inadequada a via eleita, por se tratar de matéria a ser apreciada pela Seção de Direito Penal, consoante entendimento jurisprudencial.
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

No mérito, requer sua absolvição, contudo, a materialidade resta consubstanciada através do Auto de apresentação e apreensão de objeto (fls. 21 do apenso).

A autoria, de igual forma, através da declaração da vítima Vitória Fernanda Souza de Azevedo, quando declarou que foi surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta os quais anunciaram assalto, sendo que na ocasião, o ¿garupa¿ desceu da moto portando uma arma e ameaçou para subtrair o seu celular e de sua amiga, fugindo logo em seguida. Afirmou que reconhece o apelante como sendo o piloto da motocicleta, tendo seu comparsa descido com a arma em punho.

Corroborando, a vítima Josiane da Silva de Jesus declarou os mesmos fatos, finalizando que reconheceu o apelante como sendo a pessoa que pilotava a moto e o outro que subtraiu os celulares com a arma.

Os policiais militares Adriano Jorge Sousa de Miranda e Elenilson Almeida de Macedo, que efetuaram a prisão do apelante, confirmaram a versão das vítimas, narrando como se deu o flagrante dos mesmos.

Aliado, especialmente a confissão do apelante, em juízo, quando descreveu com riqueza de detalhes a empreita criminosa, que participou do delito pilotando a motocicleta, para dar apoio a fuga.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade delitivas, pelas provas constantes dos autos, especialmente as declarações colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Entendo que não há como fixar a pena base no mínimo legal, visto que o magistrado aplicou apenas um ano acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, por valorar como desfavoráveis, as circunstâncias e consequências do delito, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, para que se justifique sua aplicação acima do mínimo legal.

Não existe a possibilidade em aplicar a participação de menor importância, visto que a atuação do apelante foi decisiva para a consumação do delito, já que sua função era dar a fuga, pois estava pilotando a moto utilizada no crime, a fim de garantir o sucesso da empreita criminosa. Colaciono julgado nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO -
ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA - IMPROVIMENTO. 1. A autoria delitiva restou devidamente demonstrada no arcabouço processual, não havendo que se falar em absolvição, tão pouco em participação de menor importância, já que, a vítima foi contundente em afirmar que reconheceu o acusado que estava na moto com a mão na cintura simulando estar armado, portanto, assegurou o resultado da prática delituosa.
Omissis...
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.00709583-71, 212.285, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-27, Publicado em 2020-03-03)
PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso.
Omissis...
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.
(2020.00673625-81, 212.245, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-28)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória na sua integra.

É como voto.
Belém, 23 de agosto de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA